Tribunal: CARF
Processo: 10660.722217/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722217/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.481 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
CLAUDIO LUIS VALLIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que dava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722217/2010-34
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.481 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722217/2010-34

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A notificação de lançamento de fls. 3/7 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 7.590,10. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2008 (fls. 30/33), quando
foi apurada a dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública,
no valor de R$ 31.200,00, por falta de comprovação de acordo com o descrito à fl. 5.
O interessado apresentou a impugnação de fl. 2, na qual aduziu, em síntese, que a
importância glosada corresponde a pagamentos a título de pensão alimentícia judicial,
conforme atestam os documentos em anexo (fls. 8/27).
A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS A
TÍTULO DE ALIMENTOS.
Embora o interessado trouxesse aos autos os documentos alusivos ao divórcio ocorrido,
inclusive a definição dos alimentos a serem pagos, deixou de apresentar qualquer
elemento que identificasse pagamento realizado no período em foco, que deveria se dar,
nos termos acordados, por depósito bancário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.481 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722217/2010-34

homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Dito isto, a DRJ manteve a autuação sob o fundamento de que ficara
consignado nos termos da separação judicial, que a pensão alimentícia seria paga pelo
contribuinte mediante deposito bancário.
Ora, o depósito, a transferência bancária, o pagamento em dinheiro, dentre
outros, são apenas formas com as quais a pensão será quitada, e não a sua causa, que decorre de
acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
O contribuinte trouxe comprovantes de pagamento (e-fls.58 e seguintes)
confirmando a quitação da pensão alimentícia aos filhos durante todo o ano de 2008, motivo pelo
qual afasto a autuação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.481 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722217/2010-34

Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
No que pese o excelente voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir
de seu entendimento quanto à comprovação de dedução de pensão alimentícia glosada pela
fiscalização, conforme passo a expor.
Compulsando os autos, constata-se que ficou determinado que os pagamentos de
pensão alimentícia feitos pelo contribuinte aos seus filhos ocorreriam por meio de deposito
bancário, logo entendo ser necessário comprovar esses depósitos bancários feitos pelo
Recorrente aos beneficiários da pensão alimentícia, para que possa então deduzi-los de sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Os documentos bancários juntados aos autos (e-fls. 53/56) não é possível vincular
que os depósitos bancários foram feitos pelo contribuinte em benefício de seus filhos, Thaís
Cardoso Vallim e Cláudio Cardozo Vallim, logo deve ser mantida a infração de dedução
indevida de pensão alimentícia.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado

Fl. 64
DF CARF MF
Original